Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover o seu próprio sustento e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no Código Civil e na Constituição Federal.
3. No caso, revela-se viável o aumento do percentual dos alimentos fixado para 30% (trinta por cento) do rendimento bruto do apelado à sua única filha, que se encontra na condição de um ser em desenvolvimento. Acresça-se que as necessidades da infante tendem a aumentar em razão de seu natural crescimento, da idade escolar, enfim, das demandas próprias para a subsistência digna da criança.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.